Tribunal: CARF
Processo: 13888.003325/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003325/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.586 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
EDUCAÇÃO. BOLSAS DE ESTUDOS A DEPENDENTES.
NÃO
INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DE ISENÇÃO.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a
educação dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental,
médio e superior, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária,
pois não têm caráter salarial, seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja
porque não têm a característica da habitualidade ou, ainda, porque assim se
estabelece em convenção coletiva.
O advento da Lei no 12.513/11 modificou os requisitos para a obtenção, não
mais exigindo o requisito de que o plano educacional fosse extensivo a todos
os empregados e estendeu a benesse aos dependentes.
Interpretação sistemática, teleológica e histórica, nos termos artigo 110 do
CTN e o alcance do instituto, conceito e forma determinado na norma
especializada, a Consolidação das Leis do Trabalho, acerca da definição de
salário, conforme preceitua o seu art. 458. Não configura salário de
contribuição.
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN NATURA. CESTAS BÁSICAS. FALTA
DE ADESÃO AO PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Independentemente de a empresa comprovar a sua regularidade perante o
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, não incidem contribuições
sociais sobre a alimentação fornecida in natura aos seus empregados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo e Miriam Denise Xavier (Presidente), que davam provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento apenas os valores relativos à
alimentação in natura.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003325/2009-02
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003325/2009-02

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto - SP (DRJ/RPO) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, conforme
ementa do Acórdão no 14-28.117 (fls. 247/253):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REMUNERAÇÃO.
VERBAS INTEGRANTES DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário de contribuição a bolsa de estudo concedida a dependentes de
empregados.
Incide contribuição previdenciária sobre a parcela in natura paga pela empresa em
desconformidade com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do
Trabalho e da Previdência Social.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata dos Autos de Infração AI DEBCAD no 37.228.316-0
(fls. 02/63), no valor total de R$ 720.653,40, consolidado em 06/10/2009, referente às
Contribuições Sociais Destinadas à Seguridade Social correspondentes à diferença de
contribuição dos segurados, não descontadas, incidentes sobre o valor das bolsas de estudo
concedidas pela entidade aos filhos empregados, por força de Convenção Coletiva de Trabalho e
sobre o valor das cestas básicas/benefício de alimentação, no período de 01/2004 a 12/2008.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 64/71), temos que:
1. Conforme dispõe o art. 3° do seu Estatuto Social, o contribuinte tem por
finalidade institucional a educação e a assistência social por meio da
promoção da infância, da adolescência, da juventude e de adultos em
consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(L.D.B), da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), e o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA);
2. O contribuinte teve a isenção das contribuições de que tratam os artigos 22
e 23 da Lei 8.212/1991 cancelada a partir de 01/07/1994, por
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003325/2009-02

descumprimento do artigo 55, incisos IV e V da Lei 8.212/1991, conforme
ATO CANCELATÓRIO DE RECONHECIMENTO DE ISENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS No 2l.424.l/007/2005;
3. O cancelamento de isenção de Contribuições Previdenciárias foi
comunicado ao contribuinte, através do Ofício n° 304/MPS/SRP/UD –
Campinas - SP, em 28/04/2005;
4. Constitui fato gerador da obrigação:
a. O pagamento, a empregados, de cestas básicas/benefícios de
alimentação, considerados como salário in natura, já que a
empresa não se encontra inscrita no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT;
b. As bolsas de estudo concedidas aos filhos de empregados,
consideradas pela fiscalização como salário indireto;
5. Foi lançada Multa de Ofício nas competências 12 e 13/2008 em face das
alterações introduzidas na Lei 8.212/91, pela Medida Provisória IV 449,
de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941/2009, que determina o
cumprimento do inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96;
6. Em tese, restou configurado a prática de ilícito previsto no an. 337-A,
incisos I e III, acrescentado ao Código Penal ¬ Decreto-lei 2.848/40 pela
Lei 9.983 de 14/07/2000 e por este motivo foi emitida a competente
Representação Fiscal para Fins Penais.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 19/10/2009
(fl. 02) e, em 18/11/2009, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 188/219, instruída
com os documentos nas fls. 220 a 242, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RPO para julgamento, onde, através do
Acórdão no 14-28.117, em 23/03/2010 a 8a Turma julgou no sentido de considerar improcedente
a impugnação apresentadas, mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RPO, via Correio, em
17/05/2010 (fl. 257) e, inconformado com a decisão prolatada em 16/06/2010, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 258/288, onde, em síntese:
1. Alega que o benefício das bolsas de estudo concedido pelo empregador
não é considerado verba salarial pela legislação trabalhista vigente, e que
os membros da família não podem ser excluídos do programa de
concessão de bolsas;
2. Informa que as bolsas de estudos são oferecidas pela própria instituição, no
intuído de cumprir com suas obrigações constitucionais e estatutárias da
melhor forma possível, atendendo aos anseios da comunidade e das
iniciativas profissionais da região por ela polarizada;
3. Aduz que a inscrição no PAT não pode ser condição sine qua non para o
fornecimento dos referidos benefícios.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003325/2009-02

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuições sociais devidas pelos
segurados empregados, cuja competência para retenção e recolhimento cabe à empresa
contratante, que não se encontram abrangidas pela isenção ou imunidade, relativa ao período de
01/2004 a 12/2008, sobre o fornecimento de cestas básicas e bolsas de estudo fornecida aos
dependentes de empregados.

Bolsas de Estudos aos filhos dos funcionários
A fiscalização assevera que a entidade concede bolsas de estudo no percentual de
100% do valor da mensalidade/matrícula aos filhos dos empregados (professores e auxiliares),
em função de previsão nas Convenções Coletivas de Trabalho.
A Recorrente disserta acerca do benefício das bolsas de estudos concedidas pelo
empregador não ser considerado verba salarial pela legislação trabalhista vigente, e os membros
da família não podem ser excluídos do programa de concessão de bolsas.
Esclarece que as bolsas de estudos são oferecidas pela própria instituição, no
intuído de cumprir com suas obrigações constitucionais e estatutárias da melhor forma possível,
atendendo aos anseios da comunidade e das iniciativas profissionais da região por ela polarizada.
Pois bem.
A Lei 8.212/91, em seu art. 28, § 9o, “t”, com a redação vigente à época dos fatos
geradores, estabelecia o seguinte:
Art. 28
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do Art. 21
da Lei n° 9.394 de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei n° 9. 711, de 20/11/98).
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003325/2009-02

Posteriormente, com a modificação introduzida pela Lei no 12.513/2011, foi
alterado o dispositivo legal da alínea “t”, que passou a ter a seguinte redação:
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: (Redação dada pela Lei no 12.513, de 2011)
Com efeito, a alteração estabelecida pela Lei no 12.513/2011 foi de grande
importância para a compreensão do alcance e correta interpretação da norma revogada. Isso
porque, os requisitos para aplicação eram: i) o valor não poderia ser utilizado em substituição de
parcela salarial; ii) o plano educacional deveria ser disponibilizado a todos os empregados e
dirigentes. Posteriormente, a Lei n° 12.513/2011, modificou os requisitos para a obtenção da
isenção, não exigindo mais o requisito de que o acesso ao plano educacional deveria ser
extensivo a todos os empregados (requisito ii), e incluiu, no âmbito da isenção, a concessão de
bolsa de estudos aos dependentes dos empregados.
Nesse diapasão, vale ressaltar que, não obstante o art. 111 do Código Tributário
Nacional, mande interpretar literalmente a legislação tributária que disponha sobre isenção, não
há impedimento de o hermeneuta se utilizar dos demais critérios de interpretação, tais como o
teleológico, histórico e sistemático. 1
Assim, ao considerar o grau de retroatividade média da norma de acordo com o
previsto pelo art. 106, II, alíneas ‘a’ e ‘b’, do Código tributário Nacional, há que se verificar a
situação mais favorável ao sujeito passivo face as alterações trazidas, que é a inserção dos
dependentes dos segurados empregados dentro da regra de isenção, não havendo como
classificar as bolsas de estudo concedidas aos dependentes dos empregados como prestação de
caráter remuneratório.
Vale ressaltar que a Recorrente é uma associação de caráter educativo que tem por
finalidade exatamente o desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino em seus vários
graus, especialmente o ensino superior. Dessa forma, constata-se claramente que as bolsas são
ofertadas justamente para que se cumpra a exata finalidade da instituição educacional. Não há
nesse caso a finalidade de remunerar o empregado pelo serviço efetivamente ou potencialmente
prestado, trata-se de prestação ofertada em cumprimento do dever constitucional de promover a
educação que, no presente caso, é obrigação decorrente das próprias funções institucionais da
entidade, contida no seu estatuto social.
Importante destacar que o artigo 110 do CTN estabelece que a lei tributária não
pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito
privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições
dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou
limitar competências tributárias.
Nesses termos, tomando-se como base essa premissa da definição e alcance dos
institutos, quando o art. 195, inciso I, alínea “a” da Constituição dispõe que a seguridade social
será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante
recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e das contribuições sociais do empregador, da empresa e da entidade a ela
equiparada na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do

1 Acórdão n° 2401-004.745
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003325/2009-02

trabalho, deve ser levado em consideração, diante desse preceito, o que dispõe a lei
especializada, qual seja, a Consolidação das Leis do Trabalho, acerca da definição de salário,
conforme preceitua o seu art. 458:
Art. 458 Além do pagamento em dinheiro, compreende-se No salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador:
II - educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os
valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;
Conforme se verifica, em 19 de junho de 2001, a Lei no 10.243 incluiu o inciso II
ao § 2o do artigo 458 da Consolidação das Leis do Trabalho para excluir do conceito de salário,
e, portanto, de remuneração, a utilidade fornecida pelo empregador em relação à educação, seja
em estabelecimento próprio ou de terceiro.
Dessa forma, a previsão da lei trabalhista, nessa ótica, é mais ampla, pois exclui
do conceito de salário a educação lato sensu, não se limitando a qualificá-la, e, por conseguinte,
excluiu do conceito de salário qualquer benesse concedida pelo empregador seja no âmbito da
educação básica, seja no âmbito do ensino superior.
Da mesma forma, esse raciocínio, construído sob o enfoque do empregado,
também se aplica aos seus dependentes, pois a legislação não faz restrição nesse mister. Se a
bolsa de estudo não é conceituada como salário do empregado, quanto mais se diga do seu
dependente, o qual não mantém qualquer relação jurídica de trabalho com a empresa concedente.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já havia pacificado seu entendimento
pela exclusão de tais verbas do conceito de salário de contribuição, entendendo que os valores
gastos pelo empregador com a educação de seus empregados não integrariam o salário-de-
contribuição, portanto, não seriam a base de cálculo da Contribuição Previdenciária. 2
Cabe ainda acrescentar as razões explicitadas no voto vencido do Acórdão n° 9202-
006.502, da lavra da Ilma. Conselheira Rita Eliza Reis Bacchieri, exarado pela 2a Turma CSRF, nos
autos do processo n° 15582.000114/2007-16, que traz trechos das decisões proferidas pelo STJ
acerca dessa matéria, as quais acrescento às razões de decidir:
Embora o art. 28, §9o, alínea 't' da Lei no 8.212/91, somente após 2011 e em situações restritas,
tenha admitido a exclusão de bolsas de estudos do conceito de salário de contribuição, o
Superior Tribunal de Justiça bem antes havia pacificado seu entendimento pela exclusão de tais
verbas do conceito de salário-de-contribuição.
Vale citar recente decisão monocrática proferida pela Ministra Regina Helena Costa no
Recurso Especial 1.634.880/RS (publicada em 11/11/2016), que negou seguimento ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional entendo que a decisão recorrida seguia a
jurisprudência da Corte:
Acerca da contribuição previdenciária, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual não
incide essa contribuição sobre os valores pagos a título de auxílio-educação.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
SITUAÇÃO
FÁTICA
DIVERSA.
POSSIBILIDADE.

2 EDcl no AgRg no REsp 479056 / SC
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003325/2009-02

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
VALE-TRANSPORTE
PAGO
EM
PECÚNIA.
(...)
5. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-educação, embora contenha
valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não podendo ser
considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando,
desse modo, a remuneração do empregado. É verba utilizada para o trabalho, e não pelo
trabalho.
Portanto, existe interesse processual da empresa em obter a declaração do Poder Judiciário na
hipótese de a Fazenda Nacional estar cobrando indevidamente tal tributo.
6. Recurso Especial da Fazenda Nacional parcialmente conhecido e, nessa parte não provido e
Recurso Especial da empresa provido.
(REsp 1586940/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
10/05/2016, DJe 24/05/2016); PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-
EDUCAÇÃO.
BOLSA DE ESTUDO. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. "O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na
qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura, porquanto
não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É
verba empregada para o trabalho, e não pelo trabalho." (RESP 324.178PR, Relatora Min.
Denise Arruda, DJ de 17.12.2004).
2. In casu, a bolsa de estudos, é paga pela empresa e destina-se a auxiliar o pagamento a título
de mensalidades de nível superior e pós-graduação dos próprios empregados ou dependentes,
de modo que a falta de comprovação do pagamento às instituições de ensino ou a repetição do
ano letivo implica na exigência de devolução do auxílio. Precedentes:. (Resp. 784887/SC. Rel.
Min. Teori Albino Zavascki. DJ. 05.12.2005 REsp 324178/PR, Rel. Min. Denise Arruda, DJ.
17.02.2004; AgRg no REsp 328602/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ.02.12.2002; REsp
365398/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ. 18.03.2002).
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1330484/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010)
In casu, tendo o acórdão recorrido adotado entendimento pacificado nesta Corte, o Recurso
Especial não merece prosperar pela incidência da Súmula 83/STJ.
Isto posto, com fundamento no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, NEGO
SEGUIMENTO ao Recurso Especial. Adotando a jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça, a qual melhor interpreta a amplitude da base de cálculo da contribuição
previdenciária, concluo que as bolsas de estudos fornecidas pela instituição aos dependentes
dos respectivos empregados não possuem natureza remuneratória, seja em nível básico, médio
ou superior, não se sujeitando, portanto, à incidência do tributo lançado.

Da mesma forma, vários julgados deste Conselho já se pronunciaram por afastar a
incidência de contribuição previdenciária sobre tal rubrica, conforme ementas abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO A DEPENDENTES. BENEFÍCIO NÃO EXTENSIVO À
TOTALIDADE
DOS
SEGURADOS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR FIRMOU INTERPRETAÇÃO AUTÊNTICA SUPRINDO OMISSÃO
DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR.
A concessão de bolsas de estudo e de material escolar aos empregados e seus
dependentes, desde que atenta os requisitos da legislação previdenciária, é isenta da
contribuição previdenciária.
[...]
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003325/2009-02

(Acórdão n° 2301-004.978, Rel. Júlio Cesar Vieira Gomes, Sessão de 04 de abril de
2017)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2008
BOLSA
DE
ESTUDOS.
DEPENDENTES
DOS
FUNCIONÁRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA. A concessão de bolsas de estudos aos empregados, mesmo em sendo os
beneficiários os dependentes dos mesmos, insere-se na norma de não incidência.
[...]
(Acórdão n° 2402-004.150, Rel. Thiago Taborda Simões, Sessão de 16 de julho de
2014)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 31/12/2006
BOLSAS DE ESTUDOS FORNECIDAS A EMPREGADOS E DEPENDENTES.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Os valores pagos a título de bolsa de estudos, com a finalidade de custear a educação
dos empregados e dependentes dos em nível básico, fundamental, médio e superior, não
se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois não têm caráter salarial,
seja porque não retribuem o trabalho efetivo, seja porque não têm a característica da
habitualidade ou, ainda, porque assim se estabelece em convenção coletiva.
[...]
(Acórdão n° 2201-003.229, Rel. Eduardo Tadeu Farah, Sessão de 15 de junho de 2016)
Dessa forma, usando os critérios de interpretação teleológico, histórico e
sistemático, entende-se que os valores relativos às bolsas de estudos concedidas aos dependentes
de seus funcionários não se sujeitam à incidência de contribuições previdenciárias.

Cestas Básicas
A Fiscalização considerou que os valores de pagamentos de alimentação (cestas
básicas), deveriam compor a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias,
considerando que a contribuinte não comprovou ter sua inscrição no Programa de Alimentação -
PAT no período autuado.
A Recorrente se insurge contra a referida exigência e aduz que a inscrição no PAT
não pode ser condição sine qua non para o fornecimento dos referidos benefícios.
Segundo a fiscalização, as contribuições dos segurados devidas sobre o salário in
natura, cestas básicas/benefício de alimentação, fornecidas aos empregados no período 01/2004
a 12/2007, sem que a empresa estivesse devidamente inscrita no PAT - Programa de
Alimentação do Trabalhador.
Destarte, a partir das decisões reiteradas, emanadas do Superior Tribunal de
Justiça, foi assentado entendimento no sentido de que o fornecimento “in natura” de auxílio-
alimentação ao trabalhador não é revestido de natureza salarial, independentemente de inscrição
do empregador no PAT.
Assim, diante da jurisprudência uníssona no âmbito do STJ, a própria
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se manifestou no sentido da não incidência de
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.586 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003325/2009-02

contribuições previdenciárias sobre o auxílio alimentação fornecido in natura, ainda que não
comprovada à inscrição no PAT, em vista da evidente natureza indenizatória de referida verba,
pacificada no âmbito do Judiciário. É o que se extrai do Parecer PGFN/CRJ/N° 2117/2011, com
vistas a subsidiar emissão de Ato Declaratório da PGFN, assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Na mesma linha de raciocínio, acolhendo o Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011,
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, foi publicado Ato Declaratório n° 03/2011, da
lavra da ilustre Procuradora Geral da Fazenda Nacional, dispensando a apresentação de
contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos,
contemplando a discussão quanto à incidência de contribuições previdenciárias sobre o auxílio
alimentação concedido in natura.
Na esteira da jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores, uma vez
reconhecida à natureza indenizatória do Auxílio Alimentação concedida in natura, inclusive com
reconhecimento formal da falta de interesse de agir da Procuradoria da Fazenda Nacional (sujeito
ativo da relação tributária) nos casos que contemplem referida questão, não se pode cogitar na
incidência de contribuições previdenciárias sobre tais verbas, independentemente da inscrição no
PAT.
Na hipótese dos autos, como já ressaltado, a contribuinte forneceu o auxílio
alimentação na forma de cesta básica, se enquadrando, portanto, perfeitamente no permissivo
legal (artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91), o qual contempla o benefício da não incidência de
contribuições previdenciárias, devendo ser excluído o lançamento efetuado

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a insubsistência do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital